Tribunal: STF
Processo: AI 547956
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTAS: 1.     RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de
 ofensa ao inciso LVI do art. 5º da Constituição Federal.
Inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. Matéria
prequestionada. Direito Processual Civil. Ação de anulação de ato
jurídico. Exame de DNA. Prova científica julgada lícita e conclusiva
 pela Corte de origem. Reexame inviável. Súmula 279. Decisão
mantida. Agravo regimental não provido.  Não pode conhecido recurso
extraordinário que, para reapreciar questão sobre licitude de prova
técnica, na esfera civil, dependeria do reexame prévio de fatos e
provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação
de ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal. Ofensa
constitucional indireta. Súmula 636. Agravo regimental não provido.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental não
provido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar,
 sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.